Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-52.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008724-52.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SCHIRLEI APARECIDA KREUSCH SCHLICKMANN - CPF: 046.681.699-51 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO MODIFICATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2004 VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR EM CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO INCORRETA DA LEI ATUALMENTE VIGENTE. LEI Nº 3.278/2021.
ACORDÃO NULO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, da alteração da decisão surja consequência necessária,
conforme entendimento do STF.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração, com pretensão infringente, em desfavor do Acórdão de id. 222716695.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- contradição no julgado.

A parte Embargada apresenta resposta, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do erro material

A Embargante sustenta a ocorrência de equívoco no acórdão embargado, uma vez que a contratação temporária ocorreu sob a vigência da Lei Municipal nº 1.115/2004, tendo sido o contrato prorrogado além do prazo máximo previsto pela legislação então aplicável, sem enquadramento nas hipóteses excepcionais de substituição de professor em cargo comissionado.

De fato, os contratos da Embargante foram firmados nos anos de 2017 e 2018, período durante o qual vigorava a Lei Municipal nº 1.115/2004, que estabelecia as condições e prazos para contratações temporárias no Município de Lucas do Rio Verde. O art. 4º, III, da referida lei limitava a contratação temporária de professores a 1 (
um
) ano, salvo nas hipóteses excepcionais de substituição de professor que tivesse assumido cargo em comissão, permitindo, neste caso, prorrogações sucessivas.

O acórdão embargado, no entanto, ao dar provimento ao recurso do Município, aplicou incorretamente as disposições da Lei nº 3.278/2021, que entrou em vigor posteriormente à contratação da Embargante, permitindo prorrogações contratuais de até 24 (
vinte e quatro
) meses. Esse entendimento revela omissão e contradição, pois desconsiderou a legislação específica vigente à época dos fatos e as condições necessárias para prorrogações, que não foram demonstradas nos autos.

A documentação constante nos autos não comprova que a embargante tenha sido contratada para substituir professor em cargo comissionado, conforme exige o § 2º do art. 4º da Lei nº 1.115/2004, para justificar as prorrogações além do limite de um ano. A ausência de tal comprovação implica em flagrante irregularidade das prorrogações realizadas, não podendo, portanto, serem validadas conforme sustentado pelo acórdão embargado.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ATUAL ORIENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado
. 2. Na hipótese, há necessidade de sanar as omissões apontadas para adequar o julgado ao entendimento proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto às matérias ventiladas no recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos para, declarando a nulidade das decisões de fls. 535/538, 580/582 e 609/613 (e-STJ), determinar novo exame do recurso especial.”
(STJ – 3ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 4/12/2023 - DJe de 7/12/2023). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

Assim, evidente a omissão e a contradição no acórdão, na aplicação errônea da legislação deixando de analisar as condições específicas do contrato temporário à luz da lei vigente à época, sendo necessária a reforma para manter a sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)
sanar o erro material;
a.2)
anular o acórdão de id. 222716695;
a.3)

no RI de origem, conhecer do recurso e julgá-lo IMPROCEDENTE:

a.3.1)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto
;
a.3.2)

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
a.3.3)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa
;
a.3.4)

havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;

a.3.5)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
);

a.3.6)

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

b)

Por oportuno previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), nestes Embargos de Declaração.
d)
Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024